Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-94.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007580-94.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (EMBARGANTE), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (EMBARGANTE), CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 887.379.181-68 (ADVOGADO), MARIA INEZ SOUZA DA SILVA - CPF: 420.561.791-72 (EMBARGANTE), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0002-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CAR
A
CTERIZADO
–

ALEGADA CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ALEGADA LITIGÊNCIA DE MA-FÉ –
DESCABIMENTO
–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório
sendo descabida qualquer aplicação de multa
, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88
.

4
. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
opostos por
MARIA INEZ SOUZA DA SILVA

contra o v.
acórdão que, à unanimidade,
proveu
parcialmente
o recurso de
Apelação

interposto pel
a
parte embargada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

para determinar a restituição do indébito na forma simples e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
conforme ementa abaixo transcrita
(ID
283968875
).

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovada a regularidade da contratação do seguro, torna-se indevido o débito efetivado na conta corrente da apelada, condição que enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida.

2. A restituição deverá se dar de forma simples, pois a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, a má-fé dos credores, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos (artigo 876 do Código Civil).

3. Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

4. Recurso parcialmente
provido.-
”

Em suas razões recursais (ID
285562866
) sustenta a
embargante
a ocorrência de
contradição
no
acórdão

referente
à
utilização do CDC para declarar a inexistência da contratação dos serviços e a utilização do Código Civil

para negar a restituição em dobro e afastar os danos morais
, pois a demanda se refere
à
relação de consumo
.

Assevera que
a negativa de restituição em dobro com base no Código Civil
caracteriza violação ao artigo 42 do CDC, assim como a reforma da sentença para afastar os danos morais viola
o artigo 1o, inciso III e o artigo 5o, inciso X, da CF/88.

Ao final
,

prequestiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a
contradição
apontada
,

concedendo-lhe efeitos infringentes para que
seja reformado o acórdão embargado de modo a manter a condenação a restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

O
BANCO BRADESCO S/A
apresentou contrarrazões no ID
286543865
pelo desprovimento do recurso e condenação da
embargante
ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório
.

No movimento de ID
287420388
foi aportada contrarrazões da
ODONTOPREV S/A
pelo desprovimento do recurso.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
juntou contrarrazões no ID
287924397
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de
contradição

no acórdão embargado
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidi
d
a quando do
julgamento
do recurso de apelação

interposto
p
or
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, sem que haja de fato o aludido vício,
além de
prequestionar
a matéria.

Isso porque,
a repetição do indébito será devida em dobro apenas quando houver prova efetiva da má-fé daquele que recebeu, o que não se verifica na hipótese dos autos
,
já que ausente comprovação da má-fé das partes requeridas.

Aliás, ao contrário do que alega a embargante
,
o artigo 42 do CDC não prevê a restituição em dobro de forma automática, pois a parte final do parágrafo único do referido dispositivo afasta a devolução dobrada nas hipóteses de erro justificável.

Da mesma forma não há como acolher a irresignação com relação
à
reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
já que a sua caracterização exige o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, dano, nexo causal e culpa do agente, o que não se identificou na hipótese dos autos.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Além disso
,
a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre
os quais a parte requer manifestação,
não há que se falar em
contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada
.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta
o
BANCO BRADESCO S/A
em suas contrarrazões, que a
embargante
deve ser condenada
por litigância de má-fé
em razão de
recurso
meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido
ou rejeitado
, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desta forma, não há que se falar em condenação da
embargante
por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
,

rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025